Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia e, subsidiariamente, a exclusão da agravante de reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa; e (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto ao reconhecimento da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal realizado na delegacia observou os parâmetros do art. 226 do CPP, com descrição inicial do autor do crime e apresentação de indivíduos com características semelhantes, não havendo nulidade no procedimento.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, detém especial relevância em delitos patrimoniais, sendo coerente com os fatos e suficiente para fundamentar a condenação.
5. A reincidência foi afastada, pois a condenação considerada ocorreu após o fato em análise e, portanto, não preenche os requisitos do art. 63 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, arts. 63 e 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/03/2021; TJDFT, Acórdão 1934477, 0705020-89.2024.8.07.0010, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024.